Tribunal: STF
Processo: Rcl 61608
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-23
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    A Companhia Riograndense de Saneamento – Corsan, por intermédio da Petição 169.704/2024 (eDoc. 97), alega o descumprimento da decisão proferida nos presentes autos que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo 5035650-39.2021.4.04.0000, que analise a existência dos requisitos necessários para a manutenção da imunidade tributária recíproca – condição de prestadora de serviço público de forma exclusiva, sem concorrência entre os agentes de mercado – a partir do momento em que constatada a alteração fático-jurídica no status jurídico da companhia ora requerente. 



    Alega que:



    “4. A Procuradoria da Fazenda, aludindo à decisão prolatada por Vossa Excelência nessa reclamação, promoveu uma interpretação do alcance de vosso entendimento que não apenas é grosseiramente equivocada como também profundamente gravosa em seus efeitos. Concluiu a Fazenda Nacional que, à luz do estado atual dessa reclamação, já estaria juridicamente sacramentada a decisão de que seriam “devidos todos os pagamentos a partir de 05/01/2007”, de modo que seria possível inscrever na Dívida Ativa da União (como efetivamente se inscreveram) os débitos concernentes ao IRPJ de 01/2019 a 06/2023. 



    5. Como resultado, em 17/12/2024, foi ajuizada a Execução Fiscal nº 5062179- 33.2024.4.04.7100, no valor de R$ 1.148.006.269,89 (um bilhão cento quarenta e oito milhões, seis mil duzentos e sessenta e nova reais e oitenta e nove centavos), que tramita perante a 19ª Vara Federal de Porto Alegre, RS (doc. 2). 



    6. Tal iniciativa traduz um flagrante desrespeito à decisão monocrática proferida pelo Ministro Relator, que – repita-se – não ratificou a tese fazendária de que a Corsan não teria mais direito à fruição da imunidade recíproca reconhecida pela coisa julgada formalizada no RE 342.314/RS, mas apenas determinou que o Tribunal de origem analisasse a manutenção dos requisitos necessários à sua fruição. Tanto é assim que, em atendimento a esse comando decisório, o TRF da 4ª Região já determinou a manifestação das partes sobre eventual alteração do cenário fático-jurídico que justifique a cessação da eficácia da coisa julgada. Com isso, revela-se descabida qualquer medida que pretenda contornar a necessidade de análise da questão pelo Tribunal de origem por meio da imediata exigibilidade do aludido crédito tributário.



    […]



    8. Como sabido, o ajuizamento de Execução Fiscal exige a apresentação de garantia em montante equivalente ao débito tributário controvertido, bem como a contratação de advogados para a apresentação de defesa judicial.



    9. Além disso, a inscrição em dívida ativa do débito autoriza que a fiscalização adote uma série de medidas constritivas que afetarão diretamente o exercício de suas atividades operacionais, como, por exemplo, a inscrição em cadastro de inadimplentes (CADIN), o impedimento à obtenção de certidões de regularidade fiscal e a impossibilidade de firmar contratos e receber recursos de entes da administração pública direta e indireta, essenciais ao regular desenvolvimento de suas atividades - entre outras medidas, nos termos do que dispõe a Lei nº 10.522/2002 e a Portaria PGFN nº 33/2018.”



    Nesse contexto, requer:



    “(i) o restabelecimento do status quo ante, com o cancelamento da inscrição em dívida ativa até que haja deliberação sobre o agravo interno nos autos dessa reclamação, ou, ainda, manifestação do Tribunal de origem sobre eventual alteração do cenário fático-jurídico; ou (ii) subsidiariamente, ao menos a imediata suspensão da exigibilidade dos alegados débitos de IRPJ da Corsan apurados a partir de 2019, até o encerramento da presente discussão”. 



    É o Relatório. DECIDO.



    A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese.



    A Corsan alega que a União estaria violando o entendimento firmado por esta CORTE na presente reclamação ao ajuizar execução fiscal para cobrança de débitos retroativos relacionados ao período em que a Companhia estava sujeita à imunidade tributária recíproca, além de inscrevê-los na Dívida Ativa.



    A decisão dessa SUPREMA CORTE determinou que:



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RiSTF, torno sem efeito a decisão proferida em 27/11/2023, ante a declaração de suspeição feita pelo eminente Ministro relator, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO e DETERMINO ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo 5035650-39.2021.4.04.0000, que ANALISE A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA – condição de prestadora de serviço público de forma exclusiva, sem concorrência entre os agentes de mercado – a partir do momento em que constatada a alteração fático-jurídica no status jurídico da parte ora beneficiária.



    Assim sendo, esta CORTE determinou que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo 5035650-39.2021.4.04.0000, analise a existência dos requisitos necessários para a manutenção da imunidade tributária recíproca a partir do momento em que constatada a alteração fático-jurídica no status jurídico da companhia ora requerente; o que, até o presente momento, não ocorreu.



    Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para:



    (1) CANCELAR A INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO DOS DÉBITOS REFERIDOS NA PRESENTE RECLAMAÇÃO REFERENTES AO IRPJ de 01/2019 a 06/2023;



    (2) EXTINGUIR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO A EXECUÇÃO FISCAL Nº 5062179- 33.2024.4.04.7100 AJUIZADA PERANTE A 19ª VARA FEDERAL DE PORTO ALEGRE.



    Oficie-se, imediatamente, a 19ª Vara Federal de Porto Alegre.



    Publique-se e intime-se.



    Ciência à Procuradoria Geral da República.



    Brasília, 23 de dezembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente